Tribunal: STF
Processo: RE 272127
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS. Derivados de Petróleo. Imunidade. Art. 115, § 2º,
X, "b" da Constituição. Interpretação conferida pelo Plenário desta
Corte no RE 198.088.
                  A circunstância de não ter transitado em julgado a
decisão do Plenário, cujos fundamentos foram sintetizados na
decisão agravada, não é suficiente para dar seguimento ao
extraordinário, não tendo a agravante trazido argumento capaz de
fazer frente àquela orientação.
                  Agravo regimental desprovido.